Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-49.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002061-49.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSENI DE JESUS MAXIMO - CPF: 536.106.011-91 (RECORRIDO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRENTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002061-49.2019.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Recorrido(s):

ROSENI DE JESUS MAXIMO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INADIMPLENCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Incorre em culpa exclusiva do consumidor que, em mora, efetua o pagamento das faturas em atraso, sendo licito a recorrente efetuar o corte diante da inadimplência e após ter notificado a mesma, conforme demonstrado nas faturas.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação, para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devido ao corte indevido.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma integral da sentença para julgar a ação improcedente ou subsidiariamente a redução da condenação.

A Recorrida, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Cinge-se a questão sobre o corte indevido no fornecimento de água ocorrido em 12/12/2018, quando a fatura que embasou o corte se referia ao mês 06/2018, vencida em 23/07/2018, no valor de R$ 44,48 (quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Em defesa, a reclamada confirmou o corte e alegou que se deu pela inadimplência da consumidora e que a mesma foi notificada três vezes do débito em aberto, através das faturas subsequentes.

Analisando o histórico de pagamento acostado nos autos pelo próprio consumidor, observo que a fatura vencida em 23/07/2018, que resultou o corte, somente foi adimplida em 13/12/2018, ou seja, após o corte.

Logo, tenho que o corte se deu por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, II do CDC), não incorrendo a Recorrente em qualquer ato ilícito.

Assim, afastado o ato ilícito a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020